Tribunal: TJPA
Processo: 0802104-57.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3397 - Injúria
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802104-57.2022.8.14.0401

APELANTE: NAZARE DO SOCORRO MORAES MACIEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802104-57.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: NAZARÉ DO SOCORRO MORAES MACIEL

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3º DO CÓDIGO PENAL).

DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA
.

TESE REJEITADA
.
A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar a chancela do Juízo de Censura, nos termos do artigo 140, §3 º, do Código Penal. Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a vítima se sentiu ofendida em sua honra diante das palavras proferidas pela acusada, tanto que foi até uma Delegacia de Polícia e representou contra a ré. Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre ausência de provas.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezesseis dia do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0802104-57.2022.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: NAZARÉ DO SOCORRO MORAES MACIEL

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL SABBAG

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NAZARÉ DO SOCORRO MORAES MACIEL
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital
(
id.
) que

condenou igualmente a ora apelante à pena de
01 (um) ano de reclusão, além 10 (dez) dias-multa
, em regime
Aberto
, pelo crime tipificado no art.140, § 3º, do CPB, por preencher os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas.

Narrou à denúncia
(
id.20986783
), no dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 18h, a então denunciada injuriou a vítima GLEYCE DEGIANE TAVARES PANTOJA, ofendendo sua dignidade e decoro perante várias pessoas, proferindo ofensas de cunho racial, tais como: “[SIC] Macaca, sapatão, neguinha e macumbeira”.

Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos 140, § 3º, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 22 de junho de 2022. (id.20986788)

Citação da ré. (id.20986790)

Resposta à Acusação. (id.20986794)

Mídias de audiência. (id. 20986829 a 20986823;20986835 a 20986833)

Termo de Audiência. (id. 20986830;20986836)

Alegações finais do Ministério Público. (id.20986839)

Alegações finais da Defensoria Pública. (id.20986843)

Antecedentes Criminais. (id.20986845)

A sentença
foi prolatada em
02/04/2024
, no qual julgou parcialmente procedente a denúncia para
CONDENAR
a ré
NAZARÉ DO SOCORRO MORAES MACIEL
, nas penas do
art. 140, § 3º, do Código Penal.

Em razões recursais
(id.20986859), o recorrente pugnou:
1)
Da absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(id.20986861), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito pelo
improvimento
.

Nesta instância superior
(id.22283936), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
NAZARÉ DO SOCORRO MORAES MACIEL
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Capital
(
id.
) que

condenou igualmente a ora apelante à pena de
01 (um) ano de reclusão, além 10 (dez) dias-multa
, em regime
Aberto
, pelo crime tipificado no art.140, § 3º, do CPB, por preencher os requisitos do artigo 44, do Código Penal, substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, prestação pecuniária de um salário-mínimo a entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pela Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

A defesa se insurge contra a sentença alegando que não há provas seguras capazes de atribuir a autoria a apelante, uma vez devendo ser proferida sua absolvição, uma vez que foram ouvidas apenas a vítima e os que estavam no local onde foram irrogadas as ofensas.

Adianto que vislumbro não cabimento no requerimento da Defesa, trago à baila o artigo 140, § 3º, do CPB, para maiores esclarecimentos:

Art. 140
- Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro:

(...)

§ 3º
Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência:
(Redação dada pela Lei nº 10.741, de 2003)

Pena - reclusão de um a três anos e multa.

Inicialmente é de se registrar que o crime imputado a ré - injúria preconceituosa, antes da vigência da Lei 12.033, de 29 de setembro de 2009, era de ação penal privada, somente se iniciando a persecução penal pelo ajuizamento de Queixa-Crime pelo ofendido. Contudo, a redação contemporânea do parágrafo único do artigo 145 do Código Penal, passou a titularidade da ação ao penal para o Ministério Público, condicionando seu exercício à representação do ofendido.

No caso dos autos, a ofendida procurou a Delegacia de Polícia e registrou ocorrência contra a ré através do Boletim de Ocorrência nº Policial de nº 00013/2022.100040-8, registrado em 07/01/2022, o que gerou o Termo Circunstânciado de Ocorrência nº 00013/2022.100018-2, pelos fatos imputados na denúncia, ora indicou de forma inequívoca a sua intenção de vê-la responsabilizado pelo crime de injuria preconceituosa, conforme se observa no Registro de ocorrência acostado no referido documento.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas que a ré
NAZARÉ DO SOCORRO MORAES MACIEL
, proferiu palavras de cunho racial ao chamar a ofendida
GLEYCE DEGIANE TAVARES PANTOJA
de “MACACA”, “SAPATÃO”, “NEGUINHA” e “MACUMBEIRA”,

indicando que a acusada tem relação direta com os fatos apurados nessa ação penal.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima
GLEYCE DEGIANE TAVARES PANTOJA
, sobressai de maneira coesa e harmônica que a apelante praticou o crime de injúria racial contra a ofendida, conforme trecho da sentença. (id.20986847-pág.3)

Em juízo, afirmou:

“QUE que no dia dos fatos era dia de culto na casa de umbanda da qual participa, situada nos fundos da residência da acusada, ocasião em que a ré não permitiu a entrada de “Andreza”, frequentadora da casa de umbanda, inclusive com a utilização de um pedaço pau, fato que desencadeou a confusão. Disse que assim que saiu em defesa de Andreza, a acusada passou a ofender todos e a proferir as seguintes ofensas: “MACACA”, “PRETA”, “PALHAÇA” [SIC]”. Relatou ainda que fato foi presenciado por vizinhos e seus denominados “irmãos de santo”.

A informante
MARIA LUIZA TAVARES MORAIS
, cunhada da vítima, declarou, conforme trecho da sentença. (id.20986847-pág.3)

“QUE a acusada não queria que “Andreza” entrasse na residência onde mora com o Sr. Francisco, que é irmão da ré. Que a acusada se armou com uma tábua para bater em “Andreza”, passando a proferir ofensas verbais a todos os frequentadores da umbanda, incluindo a vítima, chamando-a “SAPATÃO, “MACACA”, “NEGUINHA” [SIC]”..”

O informante
FRANCISCO CARLOS MORAIS,
irmão da acusada afirmou, conforme trecho da sentença. (id.20986847-pág.3)

“QUE tomou conhecimento dos fatos quando estava dentro de sua residência, próximo de iniciar o ritual religioso, ocasião em que foi ao local onde ocorria a confusão e ouviu quando a ré passou a xingá-los e confirma que a vítima foi ofendida pela acusada com os termos de “MACACA” E “SAPATONA”..

A informante
ANDREZA CLÁUDIA DA SILVA COELHO
declarou, conforme trecho da sentença. (id.20986847-pág.3/4)

“QUE a acusada apareceu com um pedaço de pau para agredi-la a fim de impedir sua passagem até a residência onde ocorria a reunião religiosa, tendo “Luíza” e “Gleyce” partido em sua defesa. Disse que nesse momento, a acusada passou a ofender a vítima com termos injuriosos.”

O informante
KLEBER UBIRACI SANTOS OLIVEIRA
, companheiro da ré, narrou, conforme trecho da sentença. (id.20986847-pág.4)

“QUE embora não tenha presenciado os fatos, nega que as injúrias tenham ocorrido, visto que a acusada era quem teria sido agredida na residência por “Luíza”, “Andreza” e Gleyce”.

O informante
NAZARENO MORAIS
, irmão da ré, narrou, conforme trecho da sentença. (id.20986847-pág.4)

“
QUE não estava na residência, apenas ouviu falar que houve briga e discussão entre a vítima, Luiza e uma terceira pessoa. Narrou que estas nutrem animosidade recíproca.”

A informante
SUELLEN CRISTINA RODRIGUES MORAES ARAÚJO
, sobrinha da ré, relatou, conforme trecho da sentença. (id.20986847-pág.4)

“

QUE não presenciou o ocorrido, mas afirmou que os envolvidos nutrem animosidade anterior por causa do terreiro situado nos fundos.”

Em seu interrogatório, a ré
NAZARÉ DO SOCORRO MORAES MACIEL
fez os seguintes relatos, conforme trecho da sentença. (id.20986847-pág.4)

“QUE nega o delito que lhe é imputado. Disse que sua cunhada “Maria Luzia”, inventou os fatos narrados na denúncia, em razão do inconformismo da partilha dos bens da herança de sua família. Narrou, ainda, que na ocasião dos fatos foi agredida fisicamente por “Gleyce” e “Maria Luíza”.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática do crime em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL TENTADA NO ÃMBITO DOMÉTICO - PROVAS INSUFICIENTES - ABSOLVIÇÃO
. Nos crimes relacionados à violência doméstica, as palavras da vítima têm significativa importância, mas devem ser contextualizadas com os outros elementos do arcabouço probatório para justificarem a condenação. Havendo dissonância entre as provas constituídas nos autos, sendo que a causação não desincumbiu de seu mister de comprovar a materialidade delitiva, a absolvição, em prestígio ao primado da não culpabilidade, é imperativa.
(TJ-MG - APR: 10521130112837001, Relator: Cassio Salomé, Data de Julgamento: 23/04/2015, Câmaras Criminais, Data de Publicação: 30/04/2015).

APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADA NO AMBITO DA VIOLÊNCIA

DOMÉSTICA. SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE A PRETENSAO PUNITIVA

ESTATAL PARA CONDENAR O ACUSADO PELA PRATICA DO CRIME PREVISTO NO

ARTIGO
147
DO
CP

(...)

No que diz respeito ao mérito do recurso

defensivo, e compulsando o conjunto probatório coligido, verifica

se que não procede a pretensão absolutória do crime de ameaça

imputado ao acusado tendo como vítima sua, ex-companheira.

Destaca-se que palavra da vítima, nos crimes de violência familiar,

assume especial relevância, na medida em que geralmente são

perpetrados na clandestinidade, a salvo da presença de possíveis

espectadores. Desta forma, estando o depoimento da vítima, - que foi

colhido em sede judicial respeitado o princípio do devido processo

legal, - coerente e harmônico aos demais elementos dos autos, é

plenamente possível embasar uma condenação exclusivamente em

seu relato. (...)
(TJ-RJ - APL: 00168363420128140063, Relator: Siro Darlan de Oliveira, Data de Julgamento: 15/09/2015, 7ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2015).

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - ART. 129, § 9º, INC. DO CPB – VIOLÊNCIA DOMÊSTICA –
LEI MARIA DA PENHA
– ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - APELO IMPROVIDO
. Incabível a tese absolutória eis que a vítima afirmou em seu depoimento que fora agredida a socos, chutes e atingida por uma corrente, deliberadamente e que não haviam testemunhas no momento dos fatos, situação esta que é característica comum nos crimes de violência doméstica, ocasião que reclama uma credibilidade maior à palavra da agredida. 2) Apelo improvido.
(TJ-ES - APL: 00287343720128080035, Relator: Adalto Dias Tristão, Data de Julgamento: 13/04/2016, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2016).

A acusada/apelante embora tenha negado a autoria delitiva, entretanto, tal negativa se encontra isolada perante o conjunto probatório constituído.

Assim, tem-se que o conteúdo do interrogatório da apelante não se coaduna com os depoimentos prestados pelas informantes e ofendida, uma vez que ao arguir que sua cunhada “Maria Luzia” teria inventado os fatos narrados na denúncia, em razão do inconformismo da partilha dos bens da herança de sua família, tal afirmativa não restou comprovada pelas próprias testemunhas de defesa quando ouvidas em juízo, que ao relatarem o fato não fizeram qualquer menção ao arguido pela ré.

Assim, não há espaço nos autos para acolher a tese defensiva sobre ausência de provas da autoria delitiva.

Infere-se do acervo de provas, com destaque para prova oral, restou comprovado que a vítima se sentiu ofendida em sua honra diante das palavras proferidas pela acusada, tanto que foi até uma Delegacia de Polícia e representou contra a mesma.

Assim, a conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal que restou condenada, não se podendo considerar qualquer fato que possa desqualificar o conjunto probatório, que apontou sem quaisquer dúvidas para os elementos normativos do tipo, ora caracterizados e comprovados a ensejar a chancela do Juízo de Censura, nos termos do artigo 140, §3 º, do Código Penal.

Não merece acolhimento os argumentos da defesa, uma vez que os termos proferidos contra a ofendida, faz referência a sua cor, raça e preferência sexual.

É evidente nos autos, que a ré ao proferir os referidos termos teve como intensão ofensa a dignidade ou decoro da vítima, agindo dessa feita com dolo
injuriandi,
não havendo que se falar em ausência de provas.

Nesse sentido:

EMENTA: CONSTITUCIONAL - PENAL - PROCESSO PENAL - INJÚRIA RACIAL - PROVA - CONDENAÇÃO - RECURSO DEFENSIVO - PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO AFASTADO - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - OFENSA VERBAL RELACIONADA À RAÇA E COR DA VÍTIMA - HONRA SUBJETIVA - DOLO CARACTERIZADO - PENA. Para a configuração do delito de injúria racial, além do dolo, elemento subjetivo do tipo, exige-se um fim específico, a intenção de humilhar e ofender a honra subjetiva de alguém de forma preconceituosa, com a utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a acusada ofendeu a honra subjetiva das vítimas, quando fez referência a sua cor, oportunidade em que as chamou de "macaca" e "macaco". Ademais, por se tratar de crime cometido oralmente, a palavra da vítima e da testemunha ganha grande relevância, pois é considerado crime transeunte que não deixa vestígios, certo que o fato de estar a acusada voluntariamente embriagada não é capaz de afastar a sua responsabilidade penal, o que somente seria possível se demonstrada que a embriaguez resultou de caso fortuito ou força maior. Pretensão desclassificatória para o delito previsto no artigo 345 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, afastada, eis que configurado o dolo de injuriar na conduta da acusada. Condenação mantida. Pena aplicada no mínimo legal e substituída por duas restritivas de direitos. Recurso desprovido.

(APELAÇÃO CRIMINAL TJ-RJ nº 0413551.86.2014.8.19.0001, julgada 08/05/2018)

APELAÇÃO. INJÚRIA PRECONCEITUOSA. TRATA-SE DE RECURSO DE APELAÇÃO QUE SE INSURGE CONTRA SENTENÇA QUE RECONHECEU O ACUSADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 140, § 3º C/C ART. 141, INCISO III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, TENDO SIDO FIXADA A PENA EM 01 (UM) ANO E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA NO REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, CONSUBSTANCIADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADE PÚBLICA, E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INCONFORMADA, A DEFESA INTERPÔS O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, REQUERENDO A ABSOLVIÇÃO, ALEGANDO ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA, EMITIU PARECER DA LAVRA DA EMINENTE DRA. SILVIA LIZ DELL'OME, PUGNANDO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO QUE NÃO MERECE PROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INQUESTIONÁVEIS. PRIMEIRAMENTE, CUMPRE AFASTAR A TESE DEFENSIVA SOBRE A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DA ACUSADA. EM QUE PESE A DEFESA ALEGAR QUE ACUSADA ESTAVA SOBRE EFEITO DE ÁLCOOL, EMBRIAGADA, TAL ARGUMENTO NÃO TEM O CONDÃO DE DESCARACTERIZAR O ATUAR DELITUOSO, VEZ QUE DEVERIA A DEFESA DEMONSTRAR TRATAR-SE DE EMBRIAGUEZ COMPLETA E INVOLUNTÁRIA, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, E QUE TORNASSE A APELANTE INTEIRAMENTE INCAPAZ DE ENTENDER O CARÁTER ILÍCITO DO FATO. ASSIM, CUMPRE RELEMBRAR O TEOR DO ARTIGO 28, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL QUE EXPRESSAMENTE DISPÕE QUE A EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENA. IGUALMENTE, NÃO HÁ RESPALDO NO CADERNO DE PROVAS SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA DA ACUSADA, QUE AO PREFERIR XINGAMENTOS, ALEGA A DEFESA QUE A VÍTIMA NÃO TERIA SE SENTIDO OFENDIDO. ORA, DATA MÁXIMA VÊNIA AOS ARGUMENTOS DEFENSIVOS, CUMPRE OBSERVAR QUE EM SEDE JUDICIAL, A VÍTIMA C. A. S. RELATOU QUE NO DIA DOS FATOS ESTAVA TRABALHANDO NA PORTARIA DO CLUBE IMPÉRIO, ONDE ESTAVA SENDO REALIZADO UM BAILE DA 3ª IDADE, QUANDO A RÉ, AO ENTRAR NAS DEPENDÊNCIAS DO MESMO, FOI EM SUA DIREÇÃO E O CHAMOU DE CRIOULO SAFADO E MACACO SAFADO. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS ROBUSTOS E FIRMES. CONSIGNA-SE QUE, A ACUSADA NÃO APRESENTOU SUA VERSÃO DOS FATOS, VEZ QUE NÃO COMPARECEU EM JUÍZO APESAR DE DEVIDAMENTE INTIMADA, SENDO DECRETADA SUA REVELIA. ASSIM, NÃO HÁ ESPAÇO NOS AUTOS PARA ACOLHER A TESE DEFENSIVA SOBRE A ATIPICIDADE DA CONDUTA NARRADA NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA. INFERE-SE DO ACERVO DE PROVAS, COM DESTAQUE PARA PROVA ORAL, RESTOU COMPROVADO QUE A VÍTIMA SE SENTIU OFENDIDA EM SUA HONRA DIANTE DAS PALAVRAS PROFERIDAS PELA ACUSADA, TANTO QUE FOI ATÉ UMA DELEGACIA DE POLÍCIA E REGISTROU OCORRÊNCIA CONTRA A MESMA. PORTANTO, A CONDUTA SE AMOLDA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL QUE RESTOU CONDENADA, NÃO SE PODENDO CONSIDERAR QUALQUER FATO QUE POSSA DESQUALIFICAR O CONJUNTO PROBATÓRIO, QUE APONTOU SEM QUAISQUER DÚVIDAS PARA OS ELEMENTOS NORMATIVOS DO TIPO, ORA CARACTERIZADOS E COMPROVADOS A ENSEJAR O CHANCELAMENTO DO JUÍZO DE CENSURA, NOS TERMOS DO ARTIGO 140, §3 º, DO CÓDIGO PENAL. EM QUE PESE RESTAR FUNDAMENTADO PELO JUÍZO DE PISO QUE O DELITO FOI PRATICADO EM LOCAL PÚBLICO, SENDO PRESENCIADO POR MUITAS PESSOAS, CUMPRE DESTACAR QUE A REFERIDA CAUSA DE AUMENTO NÃO FOI SEQUER SUSCITADA NA PEÇA EXORDIAL ACUSATÓRIA, DATA MÁXIMA VÊNIA, ENTENDO QUE O ENTENDIMENTO DO DOUTO MAGISTRADO FERE O PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A DENÚNCIA E SENTENÇA. PORTANDO, TORNA-SE IMPERIOSO RETOCAR DE OFÍCIO A R. SENTENÇA PARA AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, POIS É SABIDO QUE NÃO PODERÁ O JUIZ CONCEDER NADA A MAIS (ULTRA PETITA) OU DIFERENTE DO QUE FOI PEDIDO (EXTRA PETITA). AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, FIXANDO A PENA ESTATAL DEFINITIVA EM 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, CONTEMPLADO AINDA A APELANTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO TEMPO RESTANTE DA PENA, EM LOCAL E CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO E, DE OFÍCIO, AFASTAR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 141, III DO CP, POR AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA, FIXANDO A PENA ESTATAL DEFINITIVA EM 01 ANO DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA, CONTEMPLADO AINDA A APELANTE COM A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS, CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE PELO TEMPO RESTANTE DA PENA, EM LOCAL E CONDIÇÕES A SEREM ESTABELECIDAS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS, MANTIDA NO MAIS, A R. SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS E JUDICIOSOS FUNDAMENTOS.

(APELAÇÃO CRIMINAL TJ-RJ nº 0001151-75.2015.8.19.0032, julgada 17/04/2018)

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento da ora recorrente no delito praticado contra a vítima, insultando, fazendo referência a sua raça, religião e preferência sexual, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Dessa forma, está cabalmente caracterizado o crime de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3º, do CPB, devendo a condenação ser mantida.

Não há qualquer reparação a ser feita em relação a dosimetria aplicada, motivo pelo qual a mantenho.

Mantenho os termos da denúncia
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO à
pretensão recursal da apelante
NAZARE DO SOCORRO MORAES MACIEL
, mantendo os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
16
de dezembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/12/2024